Tribunal: TJDFT
Processo: 0716055-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716055-90.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON GINO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A disposição do § 4o do art. 1.007 do CPC é clara no sentido de que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. (grifos nosso) No caso, o apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, porquanto deixou de anexar aos autos a guia de preparo correspondente ao comprovante de pagamento acostado ao Id 45239409. Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente comprove, nos autos, o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de ser julgada deserta a apelação e, em razão disso, não ser conhecida. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora